Tribunal: STF
Processo: Rcl 43291
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Jussara Teixeira Moreira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 0026528-93.2016.4.01.3800.
    Consta da petição inicial que a reclamante ajuizou, na origem, ação ordinária objetivando a anulação de item da questão avaliativa da prova discursiva realizada no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Narra que a matéria tratada no certame que pretende ver anulado, refere-se à competência para processar e julgar esbulho sofrido em razão de movimento grevista, a qual, nos termos da Súmula Vinculante 23, seria da justiça trabalhista.
    Nesses termos, sustenta que o Juízo reclamado ao confirmar o entendimento vinculado pela banca organizadora do concurso, deixando de anular a referida questão discursiva, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 23, em razão da incompetência absoluta da Justiça comum para julgar ações possessórias.
    Requer assim a concessão de medida liminar para que seja dada a posse provisória da reclamante no cargo público concorrido. No mérito, postula a cassação da sentença reclamada e, ainda, “[o] julgamento procedente da ação originária com a atribuição de pontos a autora com sua inclusão na lista de classificados do concurso do trt3 região e a posse definitiva no cargo público”. (eDOC 1, p. 8)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 23, a qual estabelece que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”.
    Entretanto, na espécie, verifico que a reclamante ajuizou ação ordinária na origem objetivando a anulação de questão constante da prova discursiva realizada no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, tendo o Juízo reclamado assim decidido:
    “Em relação a concursos públicos e exames para o exercício de atividade profissional, não cabe ao Poder Judiciário apreciar os critérios de avaliação adotados pelas bancas examinadoras para elaboração e correção das questões constantes das provas, uma vez que inseridos no campo da sua discricionariedade. No entanto, deve o Poder Judiciário apreciar eventual ilegalidade no procedimento, em especial, o atendimento às regras constantes do edital convocatório. 
    Com efeito, as Cortes Superiores – STJ e STF já firmaram o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, em concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (assim no MS 21176, Plenário, e RE 140.242, 2ª. Turma). Pela mesma razão, ou seja, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face da interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, sua compatibilidade ou não, a fim de alterar respostas atribuídas a itens que não lhes parecerem adequadas, tampouco imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração para a realização dos concursos públicos, salvo quanto ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame (Cf. STF, RE 268244, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 30/06/2000; STJ, AGA 200801915317, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz - DJe 23/03/2009). 
    Nesse sentido, trago à colação acórdãos do STF e do STJ, proferido pela Terceira Seção: 
    (…)
    Assim sendo, na esteira dos precedentes jurisdicionais, não cabe ao Judiciário interferir nos critérios de elaboração e avaliação de bancas examinadoras em provas de concursos públicos, ressalvado o caso de questão impugnada por candidato, que apresente formulação dissociada do programa constante do Edital do certame ou se evidentemente teratológica, impossibilitando por isso a análise por parte do avaliado.
    Ademais, quanto ao mérito da questão objeto desta lide, tampouco assiste razão à autora 
    (…)
    A solução da questão, adotada pela banca examinadora, não evidencia qualquer irregularidade nem erro grosseiro a exigir a intervenção judicial. 
    (…)
    Em conclusão, busca a parte autora discutir questões afetas à correção da prova e não vícios sujeitos à anulação presentes no concurso ou no edital. A competência soberana para decidir sobre o mérito das respostas é da Fundação Carlos Chagas, que atua por delegação. 
    O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, proclamou tese no sentido de que ‘os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 29/06/2015). Do acórdão extrai-se o seguinte excerto: 
    (…)
    Assim, por não se tratar de exame de legalidade nem se verificar erro invencível, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo de questões de concurso para interpretar temas e sua correlação com o edital e aferir a existência de compatibilidade ou não para fins de anulação de questões”. (eDOC 5, pp. 9/15)
    Da leitura do trecho transcrito, percebe-se que o ato reclamado fundamentou-se na impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora para renovar a correção da questão do concurso público, em consonância à tese fixada por esta Corte no julgamento do RE-RG 632.853 (tema 485), de minha relatoria, DJe 29.6.2015, segundo a qual “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 23, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 2.652/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido”. (grifei) 
(Rcl 21561 AgR, Rel. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (grifei) (Rcl 29872 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)  
    Saliente-se, ademais, o entendimento do STF firmado no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente